Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar quanto ao agravo interno constante do ID: 18551208. I. Brasília, 2 de outubro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador